Tribunal: TJSP
Processo: 0003317-84.2015.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – contrato de financiamento para aquisição de veículo – pretensão do autor ao afastamento das tarifas administrativas e devolução em dobro dos valores cobrados – admitida a tarifa de registro de contrato e vedada a de avaliação de bem, já que comprovado apenas o serviço remunerado pela primeira - REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – afastada a tarifa de

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – contrato de financiamento para aquisição de veículo – pretensão do autor ao afastamento das tarifas administrativas e devolução em dobro dos valores cobrados – admitida a tarifa de registro de contrato e vedada a de avaliação de bem, já que comprovado apenas o serviço remunerado pela primeira - REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – afastada a tarifa de "serviços de terceiro", eis que não especificados os serviços que justificaram a cobrança (STJ-Tema 958) - inadmitido o encargo denominado "tarifas", eis que a nomenclatura genérica não permite a identificação de sua finalidade – devolução dos valores cobrados indevidamente que deve ser feita de forma simples, não pelo dobro, pois não caracterizada má-fé do banco - demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.*